Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. BRIGA CONJUGAL. CONTEXTO CONTURBADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no auto de prisão em flagrante, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente – homicídio simples tentado – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto, que necessita ser melhor esclarecido ao longo da instrução processual.
4. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco. Precedentes.
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.